Tribunal: STF
Processo: HC 197735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Andrade dos Santos, advogado, em benefício de Oseias Pereira Santos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 634.700.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “OSEIAS PEREIRA SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no HC n. 202000334327.
    Nesta Corte, a defesa sustenta a ausência de motivação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito de homicídio qualificado, sobretudo por considerar que não são suficientes os indícios do envolvimento do acusado na prática ilícita.
    Aponta, também, a ocorrência de excesso de prazo o encerramento do feito, uma vez que o réu está cautelarmente privado de sua liberdade desde 29/5/2019 e ainda não foi concluída a instrução.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas.
    Antes de apreciar a liminar, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau. Os esclarecimentos foram prestados às fls. 45-50.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
    Decido.
    (…) Extrai-se dos autos que, em 4/9/2018, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente e de outro investigado, pela suposta prática de crime de homicídio qualificado. O mandado de prisão foi cumprido em 30/5/2019.
    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem. (…)
    Na hipótese, não constato desídia estatal na condução do feito, visto que parte do atraso foi ocasionado pela própria defesa, ao não anuir com a realização de audiência por videoconferência, durante momento de isolamento social ocasionado pela pandemia do Coronavírus. Além disso, a colheita da prova já foi iniciada e, atualmente, aguarda-se a conclusão de diligências para localizar testemunhas de acusação e defesa para a continuação do ato.
    Com base nessas premissas, não se identifica delonga injustificada na tramitação processual”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão cautelar do paciente, que teria residência fixa e trabalho lícito. Assevera possível a substituição por medidas cautelares diversas e aponta excesso de prazo.
    Argumenta que “o paciente está preso preventivamente desde 29 de maio de 2019, ou seja, há quase 2 anos, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 29, caput, do Código Penal.
    (…) a primeira audiência ocorreu somente em 11/12/2020, ou seja, 01 ano e 07 meses após a prisão do paciente, sendo um flagrante excesso de prazo para instruir o processo, frise-se que as cartas precatórias que há no processo somente foi gerada no mês de novembro, em outro flagrante excesso.
    Excelência, o paciente esperando tanto tempo para poder ser ouvido, angustiado para poder falar sobre sua versão dos fatos e demonstrar sua inocência, teve seu desejo frustrado, uma vez que a solenidade ora aprazada fora redesignada por ausência de testemunhas de acusação que, mesmo sendo intimadas, não compareceram a audiência e sequer justificaram, ocasionando assim um retardo na marcha processual sendo o único a ser prejudicado é o paciente. Além disso, a nova assentada sequer foi designada.
    (…) Não obstante os disque denúncias existente nos autos, frise-se que é o único elemento que aponta como suposto autor do homicídio o paciente, deve-se averiguar à sua veracidade, importante fazer essa reflexão, que além disso, as várias denúncias via CIOSP, se dão em relação a um rapaz conhecido como JOSUÉ” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) A concessão de medida liminar, em favor do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, concedendo-se o direito de vir aguardar sentença em liberdade, comprometendo-se o beneficiário a atender aos chamamentos do Poder Judiciário;
    b) A oitiva da Procuradoria de República com atuação perante esse Egrégio Tribunal;
    c) Quando da análise de mérito que se digne essa Suprema Corte a prolatar decisum concedendo o perseguido writ”.
    3. Em 17.2.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração.
    As informações requisitadas foram apresentadas e os autos vieram-me em conclusão.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 634.700.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também, como exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar das informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE:
    “Em atendimento ao quanto solicitado por Vossa Excelência através do ofício eletrônico de nº: 1815/2021, colacionado em 25/02/2021, relativamente à Medida Cautelar no Habeas Corpus 197735 impetrado pelo Bel. ANDRÉ LUIZ ANDRADE DOS SANTOS, tendo como Paciente OSÉIAS PEREIRA DOS SANTOS, informo o seguinte: 1. Inicialmente, nos autos de nº: 201888501264, em 04/09/2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu Joelton de Jesus Rodrigues nos termos do art. 312 e art. 313, I, do CPP, restando consignado na decisão que o paciente é pessoa reincidente em práticas delitivas possuindo condenações pelos crimes de roubo, porte de arma e quadrilha. 2. O mandado de prisão foi cumprido em 30/05/2019. 3. Em 25/06/2019 foi oferecida denúncia em face do paciente e dos denunciados Daniel Fernandes do Nascimento e Joelton de Jesus Rodrigues por, no dia 08/06/2018, por volta das 15 horas, mediante paga ou promessa de recompensa, com animus necandi e por motivo fútil terem realizado disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Ronicley Hora da Silva; 4. A denúncia foi recebida em 25/06/2019, sendo o paciente citado em 01/07/2019, somente sendo apresentada resposta à acusação em 26/08/2019 através da Defensoria Pública; 5. Em 16/10/2019 houve a juntada de Procuração pela defesa do paciente; 6. Houve a citação e apresentação de defesa pelo réu Daniel Fernandes, contudo não houve a localização do réu Joelton, sendo necessária a sua citação por edital. 7. Assim, em 20/01/2020 as defesas do paciente Oséias e do réu Daniel Fernandes foram apreciadas e foi designada audiência de instrução para o dia 24/03/2020. E em relação ao réu Joelton houve a suspensão do feito nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal e a determinação de cisão dos autos. 8. Ocorre que a audiência designada não pôde ser realizada em função da suspensão das atividades presenciais em decorrência da Pandemia do Covid-19; 9. Em 16/06/2020 foi determinada a intimação das partes para apresentar manifestação acerca do interesse na realização de audiência por videoconferência, nos termos da Portaria 47/2020 GPI Normativa deste Tribunal de Justiça, contudo, sem a presença dos réus por não existir sala de videoconferência onde estavam custodiados; 10. Assim, em 25/06/2020 houve manifestação de defesa do réu Daniel Fernandes aceitando a realização da audiência de forma remota. Entretanto, não houve a manifestação da defesa constituída pelo paciente, tendo a defensoria pública apresentado manifestação em 25/07/2020 discordando da realização da audiência remota; 11. Na sequência, tendo em vista a disponibilização de sala de videoconferência nos locais de custódia do réu, em 30/07/2020 foi determinada nova intimação dos mesmos acerca do interesse na realização de audiência remota; 12. Em 10/08/2020 houve manifestação da defesa do réu Daniel Fernandes, sendo que novamente não houve manifestação da defesa constituída pelo paciente; 13. Assim, tornou-se impossível a designação de audiência remota ante a ausência de manifestação da defesa do paciente, somente havendo a designação de audiência em 08/09/2020, ou seja, após o início das atividades presenciais neste Tribunal. Por conseguinte, foi designada audiência presencial para o dia 11/12/2020. 14. Realizada a audiência, foram ouvidas as testemunhas presentes, sendo que foi deferida a realização de diligências pelo MP e pela defesa do réu Daniel para fins de localização de suas testemunhas. Foi deferido também o pedido de diligências da defesa do réu Daniel no sentido de ser carreado aos autos gravações e imagens que estavam em poder da Autoridade Policial, imagens estas realizadas pela energisa, bem como informações acerca de celular apreendido. 15. Atualmente o feito aguarda manifestação das partes e cumprimento de todas as diligências” (grifos nossos).
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, denunciado “por, no dia 08/06/2018, por volta das 15 horas, mediante paga ou promessa de recompensa, com animus necandi e por motivo fútil [ter] realizado disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Ronicley Hora da Silva”, e por ser “pessoa reincidente em práticas delitivas possuindo condenações pelos crimes de roubo, porte de arma e quadrilha”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 4.9.2018 e levada a efeito em 30.5.2019, os documentos destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    Foi designada audiência de instrução para 24.3.2020, não realizada em “função da suspensão das atividades presenciais em decorrência da Pandemia do Covid-19”. As partes foram intimadas para se manifestar sobre o interesse na realização de audiência por videoconferência, “sem a presença dos réus por não existir sala de videoconferência onde estavam custodiados”, não tendo havido manifestação da defesa do paciente. Foi disponibilizada a sala de videoconferência no local onde custodiado o paciente e intimada a defesa sobre o “interesse na realização de audiência remota”, não tendo havido manifestação novamente.
    Como afirmado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE, “tornou-se impossível a designação de audiência remota ante a ausência de manifestação da defesa do paciente, somente havendo a designação de audiência em 08/09/2020, ou seja, após o início das atividades presenciais (...). Por conseguinte, foi designada audiência presencial para o dia 11/12/2020. (...) Realizada a audiência, foram ouvidas as testemunhas presentes, sendo que foi deferida a realização de diligências pelo MP (…). Atualmente o feito aguarda manifestação das partes e cumprimento de todas as diligências”. 
    Descabe cogitar-se, portanto, de desídia judicial na espécie, tendo a tramitação na origem se desenvolvido em tempo razoável, consideradas as peculiaridades do feito e a situação da prestação jurisdicional no País em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora